Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-34.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral – Débito inexigível, por falta de demonstração de que a autora contratou os serviços de telefonia da ré – Não houve dano moral, não tendo havido dano a direito da personalidade, já que a inclusão de débito em plataforma de negociação privada não implica acesso de terceiros nem redução de "Score" – Recurso não

Ementa:
- Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral – Débito inexigível, por falta de demonstração de que a autora contratou os serviços de telefonia da ré – Não houve dano moral, não tendo havido dano a direito da personalidade, já que a inclusão de débito em plataforma de negociação privada não implica acesso de terceiros nem redução de "Score" – Recurso não provido.